Tribunal: STF
Processo: RE 898086
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IRPF. ISENÇÃO. MAIOR DE 65 ANOS. CONTRIBUINTE QUE PERCEBE RENDIMENTOS DE MAIS DE UMA FONTE. INCIDÊNCIA DO LIMITE DO BENEFÍCIO SOBRE A TOTALIDADE DOS RENDIMENTOS. ARTIGO 39, § 7º, DO DECRETO Nº 3.000/1999 – RIR E ARTIGO 8º, § 1º, DA LEI Nº 9.250/1995. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA HARMONIA DE DECRETO EXECUTIVO EM FACE DA LEI QUE LHE DÁ FUNDAMENTO DE VALIDADE. CRISE DE LEGALIDADE. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.